Tribunal: TJSP
Processo: 1002578-61.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBRANÇA JUDICIAL - DÍVIDA INEXISTENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o julgamento antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa.
- Autora que

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBRANÇA JUDICIAL - DÍVIDA INEXISTENTE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o julgamento antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa.
- Autora que foi cobrada judicialmente por dívida já paga – Pretensão à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais - Não acolhimento – Circunstância que não configura hipótese geradora de dano moral indenizável - Meros dissabores incapazes de ensejar a indenização pretendida - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002578-61.2019.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
apelante ROSILENE MENDES DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada A
MAIS COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002578-61.2019.8.26.0483 -Voto no 31970
2
Apelação Cível no 1002578-61.2019.8.26.0483
Apelante: Rosilene Mendes de Freitas (Justiça Gratuita)
Apelada: A Mais Comércio de Calçados Eireli - ME
Juiz: Gabriel Medeiros
Comarca: Presidente Venceslau - 1a Vara
Voto 31970
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE
FAZER
COBRANÇA JUDICIAL - DÍVIDA
INEXISTENTE
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
- Cerceamento de defesa Não ocorrência Os
documentos acostados aos autos são suficientes
para o deslinde da causa, de maneira que o
julgamento antecipado não implica qualquer lesão
ao contraditório e à ampla defesa.
- Autora que foi cobrada judicialmente por dívida
já paga
Pretensão à condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais -
Não acolhimento
Circunstância que não
configura hipótese geradora de dano moral
indenizável - Meros dissabores incapazes de
ensejar a indenização pretendida - Sentença
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 102/110) que julgou improcedente a ação de indenização por
danos morais cumulada com obrigação de fazer1 proposta por
Rosilene Mendes de Freitas em face de A Mais Comércio de
Calçados Eireli - Me, condenando a autora ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, observada a
gratuidade de justiça concedida.
1 Valor da causa: R$ 10.788,34, em julho de 2019. Sentença disponibilizada no DJe
em 17/03/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002578-61.2019.8.26.0483 -Voto no 31970
3
Na petição inicial a autora alega, em
síntese, que a partir de novembro de 2009 passou a ser
insistentemente cobrada pela ré ao argumento da existência de um
débito referente a uma conta não paga, com ameaça de inclusão de
seu nome no rol dos inadimplentes. Afirma que requerida também
aponta um débito de R$ 395,17 com base em duplicatas pagas
parcialmente. Relata que a ré ajuizou ação de execução para
cobrança do débito, processo n° 1002028-03.2018.8.26.0483, tendo
a autora demonstrado o pagamento. Afirma se sentir constrangida,
até porque recebeu a intimação daquela demanda durante seu
horário de almoço e os vizinhos presenciaram o ocorrido, gerando
comentários desagradáveis. Invocando o disposto no art. 940 do
Código Civil e parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do
Consumidor, requer a declaração de inexistência do débito, com
condenação da ré a pagar em dobro o valor cobrado de R$ 788,34,
e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.
A ré apresentou contestação (fls.
47/64).
A autora apresentou réplica.
Sobreveio
a
sentença
de
improcedência da ação.
Nas razões de apelação, a autora
suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, reitera os
argumentos anteriormente expostos e pugna pela procedência da
ação e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais.
Recurso respondido.
É o relatório.
Primeiramente,
não
ocorreu
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002578-61.2019.8.26.0483 -Voto no 31970
4
alegado cerceamento de defesa, pois os documentos acostados
aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e o
julgamento antecipado, sem a realização de outras provas, não
implicou qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa. Além
disso, mostrando-se suficientes os elementos trazidos aos autos
pelas partes para embasar o convencimento do magistrado, com
possibilidade de solução do litígio, nada impede que o juiz julgue o
feito no estado em que se encontra.
No mérito, a r. sentença deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente
os elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
improcedência da ação:
“O Superior Tribunal de Justiça, nos
autos do Recurso Especial 1.645-589-MS, julgado recentemente
(04.02.2020), traçou diretrizes acerca da interpretação do art. 940 do
Código Civil e do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do
Consumidor, conforme ementa abaixo:
“RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA JUDICIAL. INDEVIDA.
DÍVIDA
PAGA.
INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA.
MÁ-FÉ.
DEMONSTRAÇÃO. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002578-61.2019.8.26.0483 -Voto no 31970
5
CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 940 DO CÓDIGO
CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRESSUPOSTOS
PREENCHIDOS.
COEXISTÊNCIA
DE
NORMAS.
CONVERGÊNCIA. MANDAMENTOS CONSTITUCIONAIS.
1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a discutir a
possibilidade de se aplicar a sanção do art. 940 do Código Civil -
pagamento da repetição do indébito em dobro - na hipótese de
cobrança indevida de dívida oriunda de relação de consumo.
3. Não há falar em negativa de
prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
4. Os artigos 940 do Código Civil e
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor possuem
pressupostos de aplicação diferentes e incidem em hipóteses
distintas.
5. A aplicação da pena prevista no
parágrafo único do art. 42 do CDC apenas é possível diante da
presença de engano justificável do credor em proceder com a
cobrança, da cobrança extrajudicial de dívida de consumo e de
pagamento de quantia indevida pelo consumidor.
6. O artigo 940 do CC somente pode
ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica
comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova
do prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002578-61.2019.8.26.0483 -Voto no 31970
6
7. No caso, embora não estejam
preenchidos os requisitos para a aplicação do art. 42, parágrafo
único, do CDC, visto que a cobrança não ensejou novo pagamento
da dívida, todos os pressupostos para a aplicação do art. 940 do CC
estão presentes.
8. Mesmo diante de uma relação de
consumo, se inexistentes os pressupostos de aplicação do art. 42,
parágrafo único, do CDC, deve ser aplicado o sistema geral do
Código Civil, no que couber.
9. O art. 940 do CC é norma
complementar ao art. 42, parágrafo único, do CDC e, no caso, sua
aplicação
está
alinhada
ao
cumprimento
do
mandamento
constitucional de proteção do consumidor.
10. Recurso especial não provido”.
Como se vê, duas são as hipóteses.
O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
pressupõe engano justificável e efetivo pagamento por parte do
consumidor, pela segunda vez.
No caso em julgamento, não houve
duplo pagamento por parte do consumidor, no caso a parte autora,
fato incontroverso nos autos.
A requerida, nos autos da demanda
de execução que endereçou em face da autora, feito n°
1002578-61.2019.8.26.0483, desistiu da execução assim que tomou
conhecimento
dos
embargos
ofertados
(processo
n°
1002028-03.2018.8.26.0483 fls. 35/38 e 39).
O pedido calcado nesse dispositivo
legal, portanto, não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002578-61.2019.8.26.0483 -Voto no 31970
7
Já em relação ao pedido estribado no
art. 940 do Código Civil, conforme a ementa acima transcrita, não há
necessidade da existência do duplo pagamento, mostrando-se
necessários
dois requisitos, cobrança judicial e má-fé do
demandante.
(...) No caso dos autos, inexiste
prova de má-fé por parte da requerida. Vale lembrar que a boa-fé
presume-se. A má-fé comprova-se. É ônus de quem alega.
(...) Inexiste nos autos prova de má-fé
por parte da requerida. Aliás, como já dito, a requerida, nos autos da
demanda de execução que endereçou em face da autora, feito n°
1002578-61.2019.8.26.0483, desistiu da execução assim que tomou
conhecimento
dos
embargos
ofertados
(processo
n°
1002028-03.2018.8.26.0483 fls. 35/38 e 39).
Por fim, não é caso de indenização
por danos morais, pois tudo não passou de simples dissabores do
cotidiano. Não há provas de que a requerida tenha exposto a autora
a situações vexatórias. Tanto é assim que endereçou cobrança pela
via judicial e desistiu dela prontamente assim que tomou
conhecimento dos embargos. A cobrança pela via judicial, por si só,
não expõe ninguém a situação vexatória.
A única testemunha ouvida apenas
afirmou que presenciou “um homem” procurando a autora em sua
residência, mas não presenciou a conversa entre essa pessoa e a
requerente (ao que consta, esse “homem” seria o oficial de justiça).
Não se recorda de qualquer outro tipo de cobrança sofrida pela
autora. (... )”.
Consigne-se que os fatos narrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002578-61.2019.8.26.0483 -Voto no 31970
8
pela autora não têm o condão de configurar danos morais
indenizáveis, por serem insuficientes para abalar algum bem da
personalidade do consumidor, não atingindo a moralidade, a
personalidade e a afetividade da pessoa. E nenhum
constrangimento, dor ou vexame pode ser reconhecido no caso em
razão de simples cobrança de dívida já paga.
Conquanto a cobrança judicial seja
um desgosto, um contratempo, um aborrecimento, não vislumbro
que isso possa acarretar à autora abalo moral a ponto de dever ser
indenizada por isso. Não teve, sequer, seu nome negativado perante
os órgãos de proteção ao crédito que lhe causassem vexame ou
humilhação, ou que dificultasse a obtenção de empréstimo ou
qualquer outra transação comercial e bancária.
Por tudo isso, tem-se que, no
máximo, o ocorrido no presente caso pode se amoldar à noção de
aborrecimento a que está sujeito aquele que vive em sociedade,
haja vista inexistirem elementos concretos capazes de justificar a
fixação de indenização por danos morais em favor da autora.
Nesse sentido, o eminente Des.
GILBERTO DOS SANTOS, integrante desta Col. Câmara, fundado
na doutrina do notável Juiz de Direito ANTONIO JEOVÁ DOS
SANTOS, afastou a possibilidade da condenação ao dano moral,
destacando que “viver em sociedade tem o seu preço”. Ensina o
ilustre autor acima referido que “existe um piso de inconvenientes
que o ser humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico dano
moral” (in “Dano Moral”, RT, 4a edição, 2003, São Paulo, pág. 113).
E mais não é preciso dizer para que
seja mantida por seus próprios fundamentos a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002578-61.2019.8.26.0483 -Voto no 31970
9
recurso.
Em razão do que dispõe o art. 85, §
11, do CPC, majora-se a verba honorária devida pela autora
apelante para 15% do valor da causa, observada a gratuidade de
justiça concedida.
MARINO NETO
Relator